Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751755-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO BATISTA PACIENTE: A. C. M. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 17.11.25, para garantia da ordem pública, por ofender a integridade física da companheira (ID 78721164, p. 58/61). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva – em especial, o “periculum libertatis”. Aduz que a agressão não foi motivada pelo gênero – o paciente tentava se desvencilhar da vítima quando a jogou no chão – e não resultou em lesão contundente. A vítima sequer compareceu ao IML para ser submetida a exame de corpo de delito. O paciente é primário, tem ocupação lícita – carroceiro – e residência fixa. Sua liberdade não traz risco à integridade da vítima. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. A vítima, na delegacia, relatou que mantinha relacionamento amoroso com o paciente por, aproximadamente, nove meses, e, há sete, o paciente se mudou para sua casa. O paciente é usuário de drogas (cocaína), faz uso de bebida alcoólica, é ciumento e controlador, e se opõe ao fim da relação. Foi agredida pelo paciente em ocasiões anteriores, mas, por medo, não registrou ocorrência. Tenta se separar desde a primeira agressão sofrida. No dia dos fatos, tentou terminar o relacionamento. Recebiam amigos em casa e pediu que o paciente deixasse o local. Ele começou a chorar desesperadamente, abraçando-a e dizendo que mudaria, e não foi embora. Mais tarde, enquanto apartava briga entre convidados, o paciente puxou-a pelo braço e jogou-a no chão por três vezes, deixando-a com lesões na testa, coxa e panturrilha. Alguns convidados tentaram separar a briga e todos entraram em vias de fato. Para interromper as agressões, a vítima fingiu desmaio. A vítima foi levada à residência de um dos convidados e o réu foi ao local, aparentando estar armado – ele queria falar com um dos convidados, dizendo que “tinha um negócio para ele” e apontava para a cintura, como se estivesse armado. Disse que o paciente tem fácil acesso a arma de fogo e pediu medidas protetivas, pois tem medo dele (ID 78721164, p. 37/8). Policial militar que atendeu a ocorrência confirmou o relato da vítima e as lesões. Acrescentou que, após os fatos, a vítima conversou com o paciente e ele a ameaçou de morte e fugiu do local (ID 78721164, p. 38). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de se acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psíquica da vítima. E destacou a gravidade dos fatos -- “Trata-se de lesão corporal em contexto de extremo risco. A vítima relata tentar finalizar o relacionamento há meses, sem aceitação do custodiado, que impõe a sua presença diante da vítima. O custodiado já teria tentado se enforcar caso a vítima terminasse o relacionamento. Nas palavras da vítima, o custodiado já a agrediu inúmeras vezes, sendo pessoa extremamente controladora e com fácil acesso à arma de fogo. Teme por sua vida, diante do temperamento do autor.” (ID 78721164, p. 60). Deferiu-se, ainda, caso o paciente fosse colocado em liberdade, medidas protetivas em favor da vítima, consistentes em: afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; e proibição de se aproximar da vítima e do endereço residencial dela (ID 78721164, p. 61). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Em que pese a gravidade dos fatos e o relacionamento conturbado do casal, nada indica que o réu, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. A vítima não compareceu ao IML para realizar exame de corpo de delito (ID 78721160). Fotografias que instruem a ocorrência policial mostram marca isolada arroxeada na parte inferior externa da perna direita e na parte superior interna da perna esquerda e escoriação na testa (ID 78721164, p. 16/8). No formulário de avaliação de risco de violência doméstica, a vítima disse que o réu já a agrediu com empurrão. Contudo, nunca registrou ocorrência ou requereu medida protetiva contra ele. Questionada se o agressor já tinha usado ou ameaçado usar arma de fogo contra ela ou ter fácil acesso a arma, respondeu que não (ID 78721164, p. 20/3). Além disso, o paciente é primário e tem residência fixa (ID 78747666). Medidas cautelares e as medidas protetivas fixadas mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima - objetivo da prisão preventiva. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou as medidas protetivas, será recolhido à prisão. Além das medidas protetivas, ficam estabelecidas como medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06 e do art. 4o da Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES